Tribunal: TJDFT
Processo: 0714296-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714296-61.2021.8.07.0007 RECORRENTE: UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA RECORRIDOS: ALZIR LOPES VIEIRA, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, IEX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE CÂMBIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA CORRETORA. RELAÇÃO JURÍDICA CONSUMERISTA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESOLUÇÃO No 3.954 DO BACEN. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NULO. VEDAÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. TAXA SELIC. CUMULAÇÃO COM CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. A relação jurídica de direito material estabelecida entre o autor e os réus (contrato de compra e venda de moeda estrangeira – câmbio) deve ser analisada à luz da Lei 8.078/1990. II. A corretora (apelante) - possui legitimidade passiva para figurar na lide - e a correspondente cambial são solidariamente responsáveis pelos danos causados à parte consumidora, por falha na prestação do serviço nas operações realizadas e no atendimento (Lei 8.078/1990, artigos 7o, parágrafo único, 14, 20 e 25, § 1o c/c Resolução no 3.954 do BACEN). III. Não pode a apelante socorrer-se da alegação de nulidade do contrato cambial com o intuito de deixar de adimplir as obrigações por ela assumida, sob pena de ofensa à boa-fé objetiva. IV. O Superior Tribunal sedimentou o entendimento de que, no caso de dívidas civis que não possuem taxa estipulada ou convencionada, a taxa em vigor para a mora a que se refere o art. 406 do Código Civil é a SELIC (taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia) (Lei 9.065/1995, art. 13; Lei 8.981/1995, art. 84; Lei 9.250/1995, art. 39, § 4o; Lei 9.430/1996, art. 61, § 3o e Lei 10.522/02, art. 30 ), o que inviabiliza a cumulação com a correção monetária, porquanto já embutida em sua formação. V. Recurso conhecido. Preliminar (ilegitimidade passiva) rejeitada. No mérito, parcialmente provido (excluída apenas a correção monetária). A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do Código de Processo Civil, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, sustentando a sua ilegitimidade para figurar nos autos como devedora solidária, em razão da ilegalidade e nulidade da operação cambiária objeto destes autos, da inexistência de participação da insurgente na cadeia de fornecimento da moeda adquirida pelo recorrido e, também, em virtude da ausência de responsabilidade do mandante nos contratos firmados por mandatário que age com excesso de poderes ou fora dos limites do mandato. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos do 489 e 1.022, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de nenhum erro, omissão, contradição ou obscuridade. Destaca-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa aos dispositivos de lei invocados” (AgInt no REsp n. 2.030.272/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à mencionada ofensa aos artigos 104, inciso III, 116, 166, inciso IV, 662, 663 e 675, todos do Código Civil, porquanto o entendimento da turma julgadora, acerca da incidência da responsabilidade solidária de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento pela falha na prestação do serviço, encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ, no sentido de que “relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço” (REsp n. 2.067.675/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024). Assim, “Não se conhece do recurso especial quanto o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.024.146/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise de cláusulas contratuais e do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030